Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-96.2022.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800723-96.2022.8.14.0018

RECORRENTE: DIEGO BATISTA CIRINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV,
DO CPB
. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. TESE NÃO ACATADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
, DO CTB). AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. NÃO ACOLHIMENTO, AO MENOS NESTA FASE PROCESSUAL. RÉU EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E COM ULTRAPASSAGENS EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, por fato ocorrido na rodovia PA-275, entre Curionópolis e Parauapebas/PA, onde, em estado de embriaguez e em alta velocidade, o réu colidiu frontalmente com motocicleta ao realizar ultrapassagem em local proibido, causando a morte da vítima Paulo Felipe Campos Nogueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para manutenção da pronúncia por homicídio doloso qualificado; (ii) é cabível a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor; e (iii) deve ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao dolo eventual nesta fase processual.
4. As provas coligidas, notadamente laudos, depoimentos e demais elementos, apontam que o Recorrente assumiu o risco do resultado morte ao dirigir embriagado, em alta velocidade e em local com sinalização proibitiva de ultrapassagem.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal aponta que a análise do dolo eventual e da qualificadora é competência do Tribunal do Júri, devendo ser mantida a pronúncia sempre que não houver certeza da inexistência do dolo.
6. Inviável o afastamento da qualificadora nesta fase processual, por não estar ela manifestamente improcedente, devendo sua análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Havendo indícios de dolo eventual em crime de trânsito com resultado morte, é cabível a pronúncia por homicídio qualificado, sendo incabível a desclassificação para homicídio culposo na fase do art. 413 do CPPB. 2. A análise da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima compete ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 121, §2º, inc. IV; CTB, art. 302; CPPB, arts. 413 e 419; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0018462-43.2016.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.08.2024; TJMG, RSE nº 1.0000.22.169493-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Diego Batista Cirino, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Vinicius de Melo Quedas, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º,inc. IV, do CPB, tendo como vítima Paulo Felipe Campos Nogueira.

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 31382439
, que:

“(...) no dia 22/10/2022, na rodovia PA 275, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas, o denunciado,
DIEGO BATISTA CIRINO
, na condução do veículo Hyundai/HB20 1.6m, cor prata, placa JKL3570, em alta velocidade, consentindo em causar o resultado lesivo, além de considerá-lo como possível, assumiu o risco e invadiu a contramão da pista em local de ultrapassagem proibida, vindo a colidir com uma motocicleta CG FAN 125, cor vermelha, placa OTO6J52, conduzida pela vítima PAULO FELIPE CAMPOS NOGUEIRA que veio a óbito no local em razão da colisão, conforme fotografias (ID. nº 81053962 – págs. 1/4).

Conforme emerge dos autos, na data dos fatos, o denunciado, em estado de embriaguez, dirigia o automóvel supramencionado, rumo ao município de Eldorado do Carajás, em alta velocidade, ocasião em que conduziu o veículo para a contramão da pista a fim de ultrapassar um veículo que seguia na sua frente em trecho de ultrapassagem proibida com faixa amarela (com proibição de ultrapassagem para quem trafegava no sentido Parauapebas/Curionópolis), instante em que réu não conseguiu concluir a ultrapassagem e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por PAULO FELIPE que vinha em sentido contrário na pista invadida pelo autor, ocasionando o óbito da vítima.

Ademais, o laudo de local do crime realizado pela Polícia Científica do Pará destaca que “
as evidências na cena permitiram inferir que o condutor do automóvel de placa JKL 3570 deu causa ao acidente após realizar manobra de ultrapassagem em local proibido e em alta velocidade (aproximadamente 99km/h), não respeitando as sinalizações horizontal e vertical presentes na via. Na vegetação ao lado do ponto de repouso do automóvel foram encontradas latas de cerveja skol e garrafa de vidro quebrada com rótulo “cachaça artesanal”, bem como um cooler de isopor. As latas de cerveja e a garrafa de vidro ainda estavam resfriadas, demonstrando-se que foram deixadas ou jogadas recentemente no local
”. (ID nº 81053957 – pág. 8).

Ao agir desta forma, o denunciado assumiu o risco de causar a morte da vítima, escolhendo um local inadequado para a manobra de ultrapassagem, quer pela falta de visibilidade da pista, acentuada pela circunstância de que ali há uma curva (daí porque existe naquela altura sinalização de trânsito que veda tal manobra); quer pelo acentuado fluxo de veículos que por lá costumam trafegar em ambos os sentidos.

O denunciado,
DIEGO BATISTA CIRINO
, visualizou e pôde prever o óbito da vítima como resultado plausível da sua conduta, o que, embora não tenha desejado, soou-lhe indiferente.

Após a colisão, o denunciado foi preso pela polícia militar e conduzido até a Delegacia, ocasião em que recusou a realizar o teste de alcoolemia.

II - DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através dos depoimentos das testemunhas e demais documentos constantes nos autos”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Em razões recursais
,
à ID 31382622
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de indícios de
animus necandi;
desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB), ante a ausência de dolo eventual e, por fim, pelo afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 31382627
, o RMP de 1º Grau, Dr. Fabiano Oliveira Gomes Fernandes, requer que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, confirmada a pronúncia do Recorrente Diego Batista Cirino, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a sentença
a quo in totum
por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 29992947,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, nos seus próprios termos.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Armando Brasil Teixeira
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. IV, do Código Penal brasileiro
.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

- Da almejada impronúncia

In casu
, aduz a defesa que a
impronúncia do Recorrente é medida impositiva, alegando ausência de indícios de
animus necandi
; contudo, depreende-se que a tese sustentada não merece guarida, senão vejamos
.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 31382606
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restam comprovados nos autos, quando assim se manifestou o douto Juízo primevo,
verbis
:

“A materialidade do delito desponta nos autos através da do laudo de ID. 89302831 e pela oitiva das testemunhas, para o delito descrito no tipo penal de artigo 121, § 2º do Código Penal (homicídio qualificado), e no contexto probatório nos autos, em que foi vítima Paulo Felipe Campos Nogueira.

Da mesma forma, entendo subsistir indícios de autoria apontando o acusado DIEGO BATISTA CIRINO como provável autor do delito, conforme depoimento das testemunhas em juízo e dos indícios colhidos em inquérito policial.

Tenho que as declarações das testemunhas dadas em Juízo dão conta de que o réu se encontrava na cena do crime”
.

Ora, como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado sentenciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

-Da desclassificação delituosa

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302,
caput
, do CTB - Lei nº 9.503/97,

sob a alegação de que não teria restado a configuração do dolo eventual
.

É cediço, que encerrada a instrução nos processos em que se imputa um crime doloso contra a vida, abrem-se ao Magistrado do feito quatro opções, a saber: 1ª pronunciar o acusado, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPPB); 2ª impronunciá-lo, quando não se convencer da materialidade do delito ou da existência de indícios suficientes de autoria (art. 414, CPPB); 3ª absolvê-lo sumariamente, consoante do art. 415, do CPPB e, por último, desclassificar a infração penal, na forma do disposto no art. 419, do mesmo Diploma Legal.

Por outro lado, resta fartamente pacificado na jurisprudência pátria, que a presente fase processual é regida pelo Princípio
in dubio pro societate
, pelo qual só é exigida a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, decorrente da garantia insculpida no art. 5º, inciso XXXVII, da CF/88, que determina ser do Conselho de Sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, o Juiz somente poderá deixar de pronunciar o acusado, se os pressupostos das outras três possibilidades estiverem claramente evidenciados nos autos, vez que, do contrário, deverá submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para este mister.

In casu
, como dito alhures, o douto Magistrado sentenciante fundamentou, em seu
decisum
, de forma clara e objetiva, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, dando conta da conduta réu, ora Recorrente, em estado de embriaguez, após realizar manobra de ultrapassagem em local proibido e com veículo em alta velocidade (aproximadamente 99km/h), não respeitando as sinalizações horizontal e vertical presentes na via, assumiu o risco ao invadir a pista, colidindo frontalmente com a motocicleta do ofendido, que veio a óbito no local do acidente.

Ora, os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que o acusado, ao realizar ultrapassagem em local proibido pela sinalização de trânsito, reforçam a configuração do dolo eventual, uma vez que este assumiu o risco da concretização de um resultado lesivo, ainda que não fosse sua intenção primária.

Com efeito, o STJ vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da “mente do agente”, mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de morte faz parte do resultado assumido pelo agente, que desrespeitando as regras de trânsito, vez que realizou ultrapassagem em local proibido e com veículo em alta velocidade (aproximadamente 99km/h), foi o responsável pelo fatídico acidente, pois tais elementos, bem delineados na exordial acusatória, demonstram a previsão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação que lhe foi imposta.

Cumpre destacar que esta E. 1ª Turma de Direito Penal, em caso semelhante, com voto proferido por esta Relatora, consoante Acórdão ID 29574016, julgado em Plenário Virtual no período de 21 a 28/08/2025, recentíssimo, portanto, decidiu à unanimidade pelo improvimento do Recurso interposto pelo Recorrente
Wallacy do Vale Barbosa
, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV (VÍTIMA DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA), DO CPB, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMAS CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA E MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO), AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/1997), EM FACE DA OFENDIDA DAYANNE, E PARA O ART. 303 (PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), DO MESMO DIPLOMA LEGAL, CONTRA AS VÍTIMAS CLÁUDIO E MARIA LUIZA. DESCABIMENTO. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos art. 121, § 2º, IV, do CPB (homicídio qualificado consumado), em face de uma vítima fatal, e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de homicídio qualificado), contra outras duas vítimas. Consta dos autos que o Recorrente, sem habilitação, alcoolizado, e em alta velocidade, dirigia na contramão e colidiu violentamente contra motocicleta parada, matando uma das ocupantes e lesionando as demais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual, ou se seria cabível a desclassificação para os crimes culposos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB, nos termos do art. 419 do CPPB.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.

4. No caso concreto, há prova documental e testemunhal, bem como vídeo do acidente, que indicam que o Recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao conduzir veículo sem habilitação, embriagado, em velocidade incompatível e na contramão, configurando dolo eventual.

5. Dessa forma, inexistindo certeza quanto à ausência de dolo, incabível a desclassificação na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir de forma soberana sobre modalidade culposa e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria em contexto que evidencia a possibilidade de dolo eventual, incabível a desclassificação do crime de homicídio doloso para crime culposo na fase de pronúncia. 2. A direção de veículo automotor sem habilitação, com indícios de embriaguez e em circunstâncias de manifesta imprudência, pode caracterizar o dolo eventual, cuja análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 18, I; CTB, arts. 302 e 303; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.22.169493-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 07.02.2023.

Ainda sobre tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA
. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. VETOR NEUTRALIZADO. CRIME DO ART. 305 DO CTB. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do caso concreto, de forma que
a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo
agente que adota comportamento contrário às regras de trânsito
, avançando sinal vermelho
e imprimindo velocidade incompatível com as condições das vias, principalmente, em cruzamentos de vias, local em que a atenção deve ser redobrada.

2. Não há que se falar em desclassificação para delito de natureza culposa, ainda que o crime culposo esteja previsto em norma especial, se restar demonstrado pelos elementos de provas que o agente agiu dolosamente.

3. Extinção da punibilidade reconhecida em relação ao delito de “afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída” (art. 305 do CTB), uma vez que se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018462-43.2016.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2024)
GRIFEI

Assim sendo, como restou provada a materialidade do delito e há indícios suficientes de que o acusado, dolosamente, causou a morte da vítima Paulo Felipe Campos Nogueira, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, soberanamente, dê o veredicto final a respeito do fato descrito na exordial acusatória.

- Do afastamento da qualificadora

Por fim, requer o Recorrente que o afastamento da qualificadora do inc. IV, do §2º, do art. 121 do CPB, sob a alegativa de incompatibilidade lógica e dogmática com a tese de dolo eventual, postulando, nessa hipótese, sua submissão por homicídio simples.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser decotada da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso sob exame, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido ou não por recurso que torne impossível a defesa do ofendido.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026